Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709472-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REMIGIO RIBEIRO DE SOUSA IMPETRANTE: FERNANDO LEITE SABINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando Leite Sabino, em favor de Remigio Ribeiro de Sousa, contra decisão da MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária em razão da pandemia da COVID-19, nos autos n.o 0009159-96.2013.8.07.0015. Em consulta processual ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que o paciente cumpre pena de 13 (treze) anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, tendo iniciado o cumprimento da pena em 24/08/2017. A Defesa do paciente requereu ao Juízo da Vara de Execuções Penais a concessão da prisão domiciliar, em razão da pandemia da COVID-19, mas o pedido foi indeferido em decisão de 22/04/2020, ainda não preclusa. Contra a referida decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual alega que o paciente se enquadra no grupo de risco, segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde, por ter asma, necessitando de uso contínuo de medicação para o tratamento. Salienta que deve ser garantida a saúde coletiva e que um cenário de contaminação em grande escala no sistema prisional produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população, extrapolando os limites internos dos estabelecimentos prisionais. Argumenta tratar-se de doença com alto índice de transmissibilidade e que a aglomeração de pessoas nas penitenciárias, a insalubridade das unidades, as dificuldades na observância dos padrões mínimos de higiene e isolamento dos indivíduos sintomáticos, e a insuficiência de equipes de saúde são fatores que agravam significativamente o risco de contágio. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para determinar a colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica, por 90 dias, com possibilidade de prorrogação. O impetrante informa não se opor ao julgamento virtual o habeas corpus. É o relatório. Primeiramente, vale salientar que, não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Impugna-se, nesta impetração, decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, formulado com amparo na situação de pandemia decorrente da COVID-19 e ao argumento de tratar-se de paciente que se insere no grupo de risco da doença, por ser asmático. No entanto, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada. Ao analisar a situação específica do paciente, que afirma ser asmático, juntando aos autos apenas receituário médico de prescrição de medicamento que diz ser indicado para o tratamento de asma, a autoridade impetrada indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária sob os fundamentos de que “não há nos autos comprovação de que a sua condição de saúde demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo sistema penitenciário, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas em situação semelhante. Dessa forma, sua vulnerabilidade não difere daquela inerente aos(às) demais internos(as) portadores de enfermidades e que estão alocados(as) em estabelecimentos prisionais do DF, os(as) quais são foco de medidas específicas de prevenção, conforme estabelecido nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015.” (ID 15673941). De fato, o próprio receituário médico do medicamento de ID 15673945 foi prescrito por médico da Unidade do SIA-CPP, demonstrando que o paciente vem sendo assistido quanto às suas necessidades de saúde nas dependências do estabelecimento penitenciário. Ademais, para resguardar a saúde dos internos que se inserem no grupo de risco, há determinação do Juízo a quo de “isolamento dos(as) custodiados(as) integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do vírus SARS Cov-2, do restante da população carcerária”. Note-se, ainda, que, conforme ponderou a autoridade impetrada, “do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, 21 de abril de 2020 recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos(as), como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados(as), todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública”. Ressaltou que “o mesmo não ocorreria se, caso os presos viessem a ser soltos(as), pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento”. Ademais, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e a contenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, suspensão temporária do trabalho externo, de saídas temporárias, de saídas quinzenais, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc, conforme consta da decisão impugnada. Veja-se, portanto, que o Juízo a quo adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. E há que se considerar, ainda, que prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Com efeito, conforme decidido pelo Ministro Nefi Cordeiro no HC no 570.634/DF, em que se buscava a colocação em prisão domiciliar de todas as pessoas presas e inclusas no grupo de risco relacionado à pandemia causada pelo novo coronavírus, “a reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento da pena ou prisão processual não pode prescindir da necessária individualização de cada caso concreto, sendo indevida a consideração generalizada avessa às particularidades da execução penal que devem ser ponderadas diante de uma saída extemporânea da unidade prisional, assim como das circunstâncias que, concretamente permitem a constrição cautelar da liberdade”. No caso dos autos, o paciente, apesar de enquadrado no grupo de risco, não é idoso (46 anos de idade), e cumpre pena por crime grave de homicídio duplamente qualificado, de modo que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar, em princípio, não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com medida de isolamento dos demais presos e atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal. Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, de modo que deve ser indeferido o pedido de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador